Tribunal: TJPA
Processo: 0009802-79.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009802-79.2019.8.14.0005

APELANTE: CLAUDINEI NEVES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121, § 2º, II DO CPB –
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INVIABILIDADE - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, I, III “d” DO CP. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – ATENUANTES RECONHECIDAS E APLICADAS NA SENTENÇA. INTRANSPONIBILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu nos presentes autos;

II -
Se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa;

III –
No tocante a dosimetria aplicada, o juízo aferiu a pena base em 19 anos e 08 meses de reclusão, em face de 03 moduladores desfavoráveis e fundamentados de maneira idônea. Na segunda fase, a pena provisória foi reconduzida para 13 anos e 08 meses de reclusão em face do reconhecimento das atenuantes do art. 65, I e III “d” do CPB, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena;

IV -
Consoante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em sede de repercussão geral e acolhido pelo STF de forma pacífica, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal;

V -
Pelo exposto, segue mantida a condenação do recorrente
às penas de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB;

VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, de_________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CLAUDINEI NEVES DE CARVALHO, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou às penas de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB. decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Altamira/PA (ID 9237237). Desta forma, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez o ciúme não teria sido o motivo do delito, mas, em razão de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Alternativamente asseverou pela redução da pena fixada ao apelante, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea, desconsiderando a Súmula nº 231, do STJ, por ser inconstitucional.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. (ID 9237251).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença (ID 9350583).

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por CLAUDINEI NEVES DE CARVALHO
, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Narra a exordial que no dia 07.09.2019, por volta de 19, o apelante estava ingerindo bebida alcoólica, na companhia de sua namorada, IVETE, e da vítima MARCOS GABRIEL. Já por volta de 00h, o apelante viu sua namorada mantendo relações sexuais com a vítima em um quarto da residência, ocasião em que resolveu dormir. No dia seguinte, por volta de 9h, o apelante e a vítima voltaram a ingerir bebida alcoólica, e, em dado momento, o apelante se armou com uma faca e desferiu um golpe no tórax da vítima. Ato contínuo, o réu desferiu vários golpes no pescoço da vítima, decapitando-a. Consumado o delito, o apelante colocou a cabeça da vítima em uma sacola, embaixo da pia da cozinha e o corpo na parte lateral da casa, cobrindo-o com roupa para escondê-lo.

Devidamente processado, o apelante foi submetido a júri popular sendo ao final
condenado a penas de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB. decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Altamira/PA (ID 9237237). Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez o ciúme não teria sido o motivo do delito, mas, em razão de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Alternativamente asseverou pela redução da pena fixada ao apelante, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea, desconsiderando a Súmula nº 231, do STJ, por ser inconstitucional.

DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Na hipótese, para que o veredicto popular seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser absurda, arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. Ademais, o fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Com efeito, verificou-se que o
decisum
atacado
se baseou em provas produzidas em juízo, que ratificou as provas obtidas na fase inquisitiva, as quais guardaram simetria e sustentaram as provas produzidas no plenário popular, não havendo quaisquer dúvidas de que o apelante foi o autor do evento reprovável, até porque confessou sua participação no evento.

A materialidade
restou comprovada pelo Auto de Exame Necroscópico (Laudo nº: 2021.06.000052-TAN, Declaração de Óbito nº: 292198523), que atestou que a causa mortis decorreu de anemia aguda por decapitação e múltiplos ferimentos por arma branca na face, tronco e abdome. No tocante a autoria, a prova oral colhida no acervo, depõem em desfavor do recorrente, principalmente os relatos das testemunhas SIDNEY NOLAN FERREIRA DA SILVA (Num. 23234470 - Pág. 55), JOSÉ AYRTON BARBOSA DE FARIAS e ERILTON SOUSA DA SILVA (Num. 23980833 - Pág. 1), policiais militares que participaram das diligências que capturou o acusado, relatos que confirmaram s versões apresentadas em sede inquisitorial, onde, orquestradamente, discorreram que fizeram a abordagem do denunciado em via pública e que diligenciaram até a residência onde ocorreu o crime, local onde encontraram o corpo da vítima já decapitado e a cabeça de MARCOS GABRIEL SOUZA MACIEL em baixo de uma pia, além de informar que a casa apresentava sinais de que já teria sido lavada. Destacaram que, em um primeiro momento o recorrente teria informado que a motivação do crime seria em decorrência de disputa entre facções criminosa, contudo, posteriormente, o denunciado afirmou que o cometeu o crime após flagrar a vítima tendo relações sexuais com a sua namorada.

O apelante, por sua vez, relatou que na data dos fatos estava com um grupo de amigos, sua namorada “IVETE” e a vítima na sua residência, local onde permaneceram ingerindo bebida alcoólica desde a tarde do dia 07.09.2019. Informou que, por volta das 06h:30mindo dia 08.09.2019, flagrou sua suposta namora mantendo relações sexuais com a vítima, contudo não fez nada naquele momento. Posteriormente, por volta das 07h:30min, quando estava sozinho com a vítima no local, ocasião em que a confrontou acerca do ocorrido, momento em que a vítima teria investido com uma faca contra o denunciado, o qual utilizou um facão para decapitar MARCOS GABRIEL.

No tocante a tese defensiva, e
xige-se, para o reconhecimento do homicídio privilegiado, a presença combinada dos seguintes elementos: “agir sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima” (art. 121, § 1º, do CP). Na espécie, o espaço temporal havido entre o fato e o cometimento do crime, afasta o privilégio da violenta emoção. Para caracterizar o homicídio privilegiado pela violenta emoção seria necessário que a ofensiva criminosa, além de impulsionada por injusta provocação da vítima, se processe
ex imediato
, incontinenti, instantaneamente, ações que destoam do acervo processual.

Desta forma, s
e o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.- A decisão do júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, rejeita a tese de legítima defesa deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos estes que não restaram comprovados no caso dos autos.- Estando devidamente consubstanciado nos autos que a conduta do réu fora executada de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a manutenção da qualificadora está em conformidade com o entendimento adotado pelos jurados.- Apresentando-se exacerbado o quantum de exasperação da pena-base, sua redução é medida de rigor.- Diante da confissão espontânea do réu, necessário o reconhecimento da atenuante discriminada no art. 65, III, d, do Código Penal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.14.001072-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021)

O fato da
defesa
não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao
Júri
seguir uma das versões apresentadas nos autos.
Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional." (HC 504089/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/05/2020).

Na hipótese, constatou-se, através dos depoimentos das testemunhas, um conjunto probatório convergente para a única conclusão lógica, de que o apelante ceifou a vida da vítima, não encontrando guarida a tese apresentada pela
defesa
, no sentido de que ele agiu sob o pálio da excludente de
legítima

defesa
, devendo ser
preservado o veredicto dos jurados, pois se apoiou em uma das versões debatidas em plenário, extraída dos elementos constantes do acervo probatório.
Nesses termos, inviável cogitar-se que a decisão teria sido manifestamente contrária a prova dos autos. Primeiro, porque o único limite legal em que se insere a liberdade de decidir do Tribunal do Júri é aquele delineado no artigo 464 do Código de Processo Penal, qual seja: decidir com imparcialidade, consciência do ato decisório e que a decisão esteja balizada pelos ditames da Justiça.

Com efeito, prudente asseverar que a decisão dos jurados é soberana e advém da opção que fazem por qualquer das versões admissíveis no conjunto probatório do processo. Diante disto, não houve qualquer afronta da decisão do júri à prova dos autos, onde os jurados apenas optaram pela versão que lhes pareceu mais adequada ao caso, em cotejo com os elementos probatórios produzidos no processo, pelo que, tal supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Nessa via, o Conselho de Sentença optou por uma versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de provas coletados. O veredicto não pode, pois, ser modificado, já que não há antagonismo entre a prova coligida e a decisão que sobre ela se sustenta, na forma do artigo 593, III, d, CPP, a ensejar a anulação do veredicto popular. Em outras palavras, havendo pluralidade de versões plausíveis, cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, XXXVIII, c, da Carta Magna, a escolha entre as teses possíveis, podendo, soberanamente, acolher qualquer uma delas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova produzida, não ensejando a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.

DOSIMETRIA

Oportuno observar, que a pena para o crime em comento, oscila entre 12 e 30 anos de reclusão. Nesses termos, o juízo singular aferiu a pena base em 19 anos e 08 meses de reclusão, em face dos moduladores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, terem sido consideradas desfavoráveis ao apelante. Cediço considerar que a
exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016).

Na espécie, inviável operar-se qualquer modificação no
decisum
atacado nesse ponto, uma vez que os vetores desfavoráveis foram fundamentados de maneira idônea, bem como restou razoável e proporcional a reprimenda aplicada. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, não se observou a concorrência de circunstâncias agravantes, mas tão somente atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade (art. 65 I e III “d” do CP), que reconduziu a pena originalmente aplicada em 19 anos e 08 meses de reclusão, para 13 anos e 08 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 3, § 2º “a” do CP), a qual tornou-se definitiva, devido à ausência de outas causas modificadora de pena.

Cediço pontuar a
inviabilidade da redução de pena abaixo do patamar mínimo, conforme vigora a Súmula 231 da Corte Cidadã, pois "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Nesse passo o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a validade da referida súmula, ao analisar questão em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270/RS (julgado em 26.3.2009). Conforme destacou o relator, Min. Cezar Peluzo, mesmo que a atenuante seja considerada, por força impositiva do art. 65 do Código Penal, pode ocorrer que nenhum impacto tenha na dosimetria, pois as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente
CLAUDINEI NEVES DE CARVALHO, condenado às penas de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, ______de _________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022